Tribunal: CARF
Processo: 11634.720866/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720866/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
EVORA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
VALE
PEDÁGIO
EM
PECÚNIA
PAGO
A
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA EM
DESACORDO COM A LEI 10.209. BASE DE CÁLCULO CONFIGURADA.
O vale pedágio pago em desacordo com a Lei 10.209/2001 integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias apurada conforme art. 28 da Lei
8.212/1991.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da lei 8.212/91, com a redação dada pela lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo
de multa em 20%. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Martin da Silva Gesto e Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720866/2011-61
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.904/1.921), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.891/1.899), proferida em sessão de 30/01/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-34.693, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
VALE-PEDÁGIO. INCIDÊNCIA.
O vale-pedágio, quando pago em pecúnia, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por caracterizar remuneração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a penalidade de ofício, aplicando-
se a multa de mora somente nos casos de recolhimento espontâneo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Tratam-se de Autos de Infração identificados pelos DEBCAD’s relacionados
abaixo, lavrados pela Auditora-Fiscal Sônia Brizola Pinheiro Sacchetto:

- DEBCAD 37.289.485-2: PARTE PATRONAL (SOBRE REMUNERAÇÃO
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS – TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS);

- DEBCAD 37.289.486-0: PARTE DE SEGURADOS – CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
(PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
–
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS);

- DEBCAD 37.289.487-9: CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS (SEST e SENAT);

- DEBCAD 37.289.484-4: AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 68.

Conforme relatório fiscal que integra o auto de infração (fls. 89 a 114), os
fundamentos da autuação são:

“As referidas contribuições são provenientes de remunerações
efetivamente pagas aos segurados transportadores rodoviários autônomos,
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

discriminadas na contabilidade e sem o correspondente recolhimento, nos
termos do presente lançamento.

Efetuamos o arbitramento do salário de contribuição - apesar dos
valores lançados na escrituração contábil - em decorrência de a empresa
não ter procedido aos respectivos lançamentos contábeis de forma
individualizada, de forma que possibilitasse a identificação dos
prestadores de serviços pessoas físicas e jurídicas.

Além das remunerações apuradas a títulos de fretes e carretos,
integraram a base de cálculo os valores pagos a título de pedágio, em
razão de a empresa não ter observado o que dispõe as Leis 10.209, de 23
de março de 2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório sobre o
transporte rodoviário de carga, e alterações posteriores – Lei 10.561, de
13 de novembro de 2002.

Ou seja, ao invés de conceder o vale-Pedágio, esta efetivou os
pagamentos em numerário.

A empresa contratou serviços de transportadores autônomos e não
recolheu as contribuições devidas a seguridade social. Tais serviços, foram
registrados mensalmente em sua contabilidade de forma genérica, sem a
separação entre pessoas jurídicas e físicas em títulos próprios.

Os lançamentos contábeis que registram essas operações:

I) não são efetuados em nome de quem foi contratado para realizar o
transporte;

II) não existe qualquer indicação, no lançamento contábil, de quem
efetivamente prestou o serviço;

III) não há nem mesmo a informação do número do conhecimento;

IV) o número do conhecimento só aparece no histórico quando do
pagamento desses documentos. No entanto, os lançamentos são efetuados
em nome de quem apresenta os documentos para recebê-los, na maioria
das vezes postos de combustíveis ou associações de postos de combustíveis,
e não em nome de quem efetivamente prestou o serviço – motoristas
(pessoas físicas) e empresas (pessoas jurídicas);

V) não é possível identificar quem efetivamente prestou o serviço de
transporte, pessoa jurídica ou física.

Portanto, no cumprimento das obrigações acessórias, a empresa não
observou o que dispõe o Art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, e
Art. 225 do Decreto 3.048, de 06 de Maio de 1.999.

Com base em toda a documentação apresentada pelo contribuinte,
efetuamos o cálculo do percentual relativo aos serviços de fretes prestados
por pessoas físicas à empresa.

Para a obtenção do percentual de serviços prestados por pessoas
físicas, efetuamos a soma dos conhecimentos e espelhos de conhecimentos
apresentados, separando-os em pessoas físicas e jurídicas. O total apurado
de serviços prestados por pessoas físicas foi dividido pelo total de
documentos apresentados (física + jurídica), obtendo-se assim, o
percentual de pessoa física de cada dia.

Para obtermos a média dos percentuais das amostras, efetuamos a
soma dos percentuais de pessoas físicas, apurados conforme item anterior,
e dividimos por 9 (número de dias da amostra), obtendo-se a média de 20%
de pessoas físicas contratadas pela empresa para a execução dos serviços
de transporte. Em face do exposto, utilizamos o percentual de 20% sobre os
saldos mensal transferidos para as contas de resultado, obtendo-se assim,
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

O contribuinte não informou mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
os prestadores de serviços autônomos contratados por ele, bem como não
os informou em sua Folha de Pagamento.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Foi emitido Auto de Infração - AI, código 68, apresentação de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Comparou-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a multa imposta pela legislação
superveniente, sendo observado a aplicação das penalidades mais
benéficas ao sujeito passivo na presente ação fiscal”.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresentou as impugnações de fls. 1803 a 1811, 1830 a 1838 e 1857 a
1865, com argumentos comuns a todos os autos de infração, contendo, em síntese, as
seguintes razões de defesa:

“O crédito tributário apurado nos autos de infração objeto da presente
impugnação, descumpre flagrantemente um dos requisitos formais
previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, qual seja: o
cálculo do montante do tributo devido.

Se a lei estabelece a forma ato como o administrativo deve ser
praticado, essa condição, sine qua non, deve, evidentemente ser respeitada.
Por derradeiro, uma vez praticado ato contrário ao direito vigente, cumpre
à Administração declarar sua nulidade, com base no seu poder de
autotutela, para restabelecer a legalidade administrativa.

Além das remunerações apuradas a títulos de fretes e carretos,
integraram incorretamente a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações efetivamente pagas aos
segurados contribuintes individuais (parte patronal) os valores pagos a
título de vale-pedágio, sob a assertiva de que a empresa não observou o
que dispõe a Lei 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório
sobre o transporte rodoviário de carga, e alterações posteriores.

Ocorre que a exigência fiscal, tal como efetuada, se encontra em total
descompasso com o que dispõe expressamente o art. 2o da Lei 10.209/2001.

Ora, diferente do que entendeu a autoridade administrativa, o
descumprimento parcial da norma (não pagar em dinheiro) não
descaracteriza a natureza jurídica do instituto para efeito de incidência de
contribuições.

O Supremo Tribunal Federal – STF já se manifestou sobre o tema ora
controvertido, ao analisar caso similar acerca da suposta incidência de
contribuições sobre o valor do vale-transporte, quando pago em pecúnia.

Também neste sentido é a orientação vertida na Súmula no 60, de 8 de
dezembro de 2011, da Advocacia Geral da União, que assim dispõe:
“Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter
indenizatório da verba”.

Em razão do exposto, tem-se que houve uma indevida majoração da
base de cálculo das contribuições, razão pela qual o auto de infração em
epígrafe deve ser declarado nulo em virtude de ilegalidade visto que não
restou demonstrado o montante correto do imposto devido.

Nos lançamentos foram aplicadas as multas previstas no art. 35, I, II e
III, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99. Ocorre,
no entanto, que o art. 35 da Lei n.o 8.212/91 foi alterado pela Lei no
11.941/09. Em outras palavras, limitou-se o percentual da multa moratória
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

em 20% sobre o valor do débito, nos termos do art. 61, §2o, da Lei
9.430/96.

Quanto ao tema, cumpre ressaltar que o art. 106, II, "c", do CTN,
determina a aplicação retroativa de lei mais benigna em favor do
contribuinte.

Cumpre salientar que na redação anterior à Lei no 11.941/2009, o art.
35 da Lei n.o 8.212/91 estabelece somente multa de mora, até mesmo
quando houver lançamento de ofício.

Por outro lado, de acordo com a melhor interpretação do art. 144 do
CTN, o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991 incide apenas e tão somente nos
lançamentos de ofício para os fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da Lei n.o 11.941/2009”.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/03/2014, e-fl. 1.902, protocolo recursal em 02/04/2014,
e-fl. 1.904), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Vale-pedágio em pecúnia
O recorrente não se conforma com a tributação como base de cálculo de
contribuições previdenciárias do vale-pedágio pago em pecúnia ao transportador rodoviário
autônomo contribuinte individual (pessoa física).
Alega que se violou o art. 2.o da Lei 10.209/2001, a qual reza que o valor referido
não integra o valor do frete, não deve ser considerado receita operacional ou rendimento
tributável, nem deve constituir base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.
Assevera que o descumprimento do dever legal de não pagar em pecúnia não deve
ter por consequência descaracterizar a natureza jurídica do instituto do vale-pedágio. Sustenta
que o STF se pronunciou sobre o vale-transporte em pecúnia e o tratamento deve ser o mesmo
para o vale-pedágio em pecúnia, não sendo base de cálculo de contribuições.
Pois bem. A matéria para a época dos fatos geradores se encontra sob o crivo da
Lei n.o 10.209/2001 com o seguinte conteúdo legislado:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-
Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor
do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.561,
de 13.11.2002)
§ 1o Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição,
pelo embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às
concessionárias das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de
vendas ou a outras instituições, a critério da concessionária.
(...)
§ 6o Até o dia 15 de outubro de 2002, as concessionárias de rodovias que pratiquem a
cobrança de pedágio informarão à Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT o modelo próprio de Vale-Pedágio obrigatório, utilizável em todas as rodovias
nacionais, que estejam disponibilizando aos interessados e os locais em que poderão
ser adquiridos. (Redação dada pela Lei no 10.561, de 13.11.2002)
Como pode ser observado a legislação estabelece que o vale-pedágio, a priori, não
constituirá base de incidência de contribuições previdenciárias. Porém, observe-se que resta
estabelecido, ainda, que o fornecimento do vale-pedágio obrigatório se dará por meio de
formulário próprio (“modelo próprio”), o qual deve ser utilizável em todas as rodovias nacionais
e deverá ser entregue ao transportador no ato do embarque. Logo, para não desnaturar o instituto
e evitar fraudes, tratando-se de norma isentiva, os pagamentos em pecúnia, em desacordo com a
lei, devem compor base de cálculo das contribuições sociais e não ser considerado propriamente
como vale-pedágio.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Segundo informação constante do Relatório Fiscal os valores correspondentes ao
pedágio eram pagos em espécie ao transportador rodoviário autônomo contribuinte individual
(pessoa física), o que descaracteriza totalmente a figura do instituto do vale-pedágio. A empresa
não observava o que dispõe a Lei 10.209, de 2001, que Instituiu o ValePedágio obrigatório
sobre o transporte rodoviário de carga, e alterações posteriores (Lei 10.561, de 2002). Ou seja, ao
invés de conceder o vale-pedágio, esta efetivou os pagamentos em numerário. Tais valores,
quando pagos em espécie, passam a configurar remuneração, integrando, portanto, a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Ora, o vale-pedágio pago em desacordo com o art. 2.o, § 6.o, da Lei n.o
10.209/2001 deve integrar a base de cálculo apurada, uma vez que o pagamento em pecúnia, em
desacordo com a lei específica, descaracteriza o pagamento do vale-pedágio, que deve, na forma
legislada, seguir a forma própria normatizada, inclusive como medida de proteção. Logo, não
seguindo o expressamente previsto na legislação, torna-se correto o enquadramento dos valores
pagos em pecúnia como salário de contribuição, consoante art. 28 da Lei n.o 8.212/1991.
Ademais, o relatório fiscal detalha inconsistências contábeis envolvendo o
processo de contabilização do dito pedágio e de conhecimentos de transporte, inclusive se
demonstra também que nos lançamentos não é possível identificar quem efetivamente prestou o
serviço de transporte (e-fls. 89/114).
Por último, o caso não guarda identidade com o vale transporte pago ao segurado
empregado pelo empregador na relação de emprego.
No mais, em relação a eventual nulidade deste objeto do lançamento em relação
ao art. 142 do CTN, inexiste quaisquer vícios, pois na lavratura dos autos de infração todos os
requisitos estabelecidos no art. 142 foram plenamente observados, inclusive o cálculo do tributo
devido, que se encontra detalhado no demonstrativo denominado Discriminativo do Débito,
anexo ao auto de infração. De mais a mais, à questão se o cálculo do tributo está correto isto se
constitui matéria que deveria ter sido apontada na inaugural impugnação, o que não o fez,
inexiste, inclusive em recurso, apontamento de quaisquer erros de cálculo nos autos de infração.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa moratória
Alega o recorrente que a multa moratória do art. 35 da Lei 8.212 no regime em
que aplicada deve ser revista considerando o contexto da retroatividade benigna, tratando-se de
fatos geradores de competências mensais do ano de 2006.
Pois bem. A multa aplicada teve por base legal o art. 35 da Lei n.o 8.212, tendo
sido lançada à época estritamente de acordo com a Lei. Neste horizonte, por força da
retroatividade benigna, considerando à época dos fatos geradores, assiste razão em observar
plenamente o atual entendimento sobre a multa. É que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu
novo parâmetro para a multa aplicada. A temática vem sendo decidida com rotina por este
Colendo Colegiado, conforme hodierno entendimento, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-
008.961, 2202-008.994, 2202-009.807, que ora cito a título exemplificativo.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou
a matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas
conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720866/2011-61

Fl. 1938
DF CARF MF
Original